Tribunal: STF
Processo: HC 266206
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.673/PA (e-doc. 10).  



    2. Nesta impetração, a defesa destaca a ínfima quantidade de entorpecente apreendida com o paciente, condenado por tráfico de drogas. Aponta a ausência de elementos concretos que demonstrem o comércio espúrio. Sustenta que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afirma que inquéritos e a ações penais em curso não têm o condão de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a desclassificação da condenação por tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal. Subsidiariamente, postula a readequação da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 30/09/2016 (e-doc. 3). A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, limitou-se a aplicar óbice processual ao conhecimento do agravo regimental. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator